Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS. CNIB. SUSEP. DIMOF. DECRED. DIMOB. FINALIDADES DIVERSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UTILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
3. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes.
5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados.
6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. Precedentes.
7. Não há indicativo concreto de que o devedor realize ou tenha realizado movimentações bancárias, creditícias ou imobiliárias que frustram o recebimento do crédito executado.
8. Sem demonstração de utilidade, as medidas devem ser indeferidas.
9. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.